Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-59.2020.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001815-59.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO POLESE - CPF: 032.806.701-60 (APELADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (APELADO), ROSA MARIA PASSAMANI POLESE - CPF: 882.401.851-34 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1001815-59.2020.8.11.0025

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADOS: ROSA MARIA PASSAMANI POLESE, AIRES POLESE e ROGERIO POLESE

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA EM DECORRÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO DE PRODUÇÃO E MERCADO C/C AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E DECLARATÓRIA
– EXTINÇÃO NA FORMA
DO ARTIGO 487, INCISO III, “C”, DO CPC/15
– APELO QUE NÃO REFUTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO
932, INCISO III, DO CPC/15

– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se, além de as razões do recurso do banco serem genéricas, não rebatem os termos de sentença (que extinguiu o feito em razão da homologação de acordo na ação principal), limitando-se a alegar que a autora não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
n
a
Ação Mandamental de Prorrogação de Dívida em Decorrência de Frustração de Produção e Mercado c/c Ação Constitutiva Negativa de Nulidade de Cláusulas em Cédula de Crédito Rural e Declaratória
promovida por
ROSA MARIA PASSAMANI POLESE, AIRES POLESE e ROGERIO POLESE,
contra a sentença que declarou extinta a ação incidental, nos termos do artigo 487,inciso III, “c”, do CPC/15, em razão do acordo homologado nos autos principais, deixando de condenar a parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência por entender que estes foram abrangidos pela transação.

Sustenta que os embargos de declaração opostos pela autora não são cabíveis, impondo-se o não conhecimento.

Alega que não houve prática de qualquer ato ilícito pela apelante, estando a autora ciente das cláusulas contratuais, razão pela qual deve ser julgada improcedente a ação.

Defende a aplicação da multa por litigância de má-fé, tendo em vista a alteração da realidade dos fatos objetivando o uso do processo para auferir vantagem indevida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 203662174).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos
que os autores, ora apelados, estavam sendo executados na Execução de Título Extrajudicial nº 1000919-84.2018.8.11.0025 movida pelo requerido/apelante, na qual visava o recebimento de R$165.118,04 (cento e sessenta e cinco mil cento e dezoito reais e quatro centavos), decorrente da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/02477-6, no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Sob a alegação de que são pecuaristas e que os empréstimos realizados junto ao banco requerido através do Sistema Nacional de Crédito Rural estavam eivados de vícios e ilegalidades, ajuizaram a presente ação incidental para discutir os encargos cobrados.

Consta que as partes entabularam acordo nos autos da execução, o qual foi homologado em 04/04/2023.

Em razão disso, o douto magistrado singular extinguiu a presente ação, condenando a parte autora, em razão do princípio da causalidade, ao pagamento da verba sucumbencial, fixada em 5% sobre o valor da causa (artigo 90, § 4º, do CPC/15), arbitrada em favor do advogado do requerido (ID 20366216).

Inconformados, os demandantes opuseram embargos de declaração, alegando, em síntese, que não eram devidos os honorários sucumbenciais por já terem sido inclusos no acordo celebrado na ação principal (ID 203662164).

Os embargos foram acolhidos para excluir a condenação da verba de sucumbência (ID 203662169).

Pois bem
.

No caso, verifica
-se que além de as razões do recurso do banco serem genéricas, não rebatem os termos de sentença (que extinguiu o feito em razão da homologação de acordo na ação principal), limitando-se a alegar que a autora não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito.

Aliás, observa-se que nem mesmo a exclusão da condenação em honorários de sucumbência foram refutados de forma específica pelo apelante, a qual argumentou apenas que os embargos de declaração opostos pela autora não deveriam ser conhecidos por não ser o recurso cabível.

Desta feita, se o recorrente não refuta os fundamentos da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO REQUERIDO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO – RAZÕES RECURSAIS SEM NENHUMA RELAÇÃO COM O OBJETO DA AÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU EFETIVAÇÃO DE PROTESTO – RECURSO DO DEMANDADO NÃO CONHECIDO – APELO DA AUTOR DESPROVIDO.

Não se conhece do apelo interposto pelo demandado se as razões do recurso não guardam nenhuma relação com o objeto da ação, as quais se referem, ao contrário, a outro processo, em flagrante e violação ao princípio da dialeticidade.

A simples cobrança indevida ou aviso de protesto não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, se não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, efetivo protesto do seu nome ou outra situação grave capaz de ensejar verdadeiro abalo moral
.-” (TJMT – N.U 0016424-09.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

Ademais, ainda se assim não fosse, no caso sequer existe interesse recursal do apelante, uma vez que ao ser intimado para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pela autora, o banco manifestou concordância com a embargante, consignando de forma expressa que os honorários de sucumbência estavam inclusos no acordo homologado na ação principal, consoante se de observa abaixo:

Logo, há de ser mantida a sentença monocrática.

Ante o exposto,
não conheço do recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024